Tribunal: TCU
Processo: 009.263/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5083/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria Marcia Regina Murca Barroso, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular nos proventos da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE, para permitir sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação, sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal, se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; Considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 12/7/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9-DF, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - Sindjus/DF (peça 3); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que, nos termos do art. 7, inciso II da Resolução TCU 353/2023, na redação ainda em vigência, o Tribunal "considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros"; Considerando, nesse passo, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público de Contas foram convergentes pela ilegalidade com registro, em caráter excepcional, do ato sob exame, nos termos do precitado art. 7, inciso II da Resolução TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; manter os efeitos financeiros da concessão, dispensando a emissão de novo ato; e expedir a determinação consignada no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.263/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcia Regina Murca Barroso (XXX.931.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar ao órgão de origem que dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 15 dias subsequentes ao Tribunal.